Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-02.2022.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-02.2022.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: JOSE PEREIRA DE SENA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE.

1. Sobre o tema, sabe-se que o empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais é nulo de pleno direito.

2. Ademais, da leitura dos autos, denota-se que a instituição financeira não apresentou contrato válido nem demonstrou a regularidade da contratação.

3. Diante da inexistência de comprovada manifestação de vontade, impõe-se a devolução das quantias indevidamente descontadas.

4. Por sua vez, a configuração de dano moral decorre da prática abusiva de desconto em benefício previdenciário sem anuência do titular.

5.
Quanto ao pedido do indébito, nos termos do precedente obrigatório
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)
os valores pagos de forma indevida até 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, enquanto os valores cobrados a partir dessa data devem ser devolvidos em dobro.

6.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.